Tribunal: TJDFT
Processo: 0717306-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
<span style="font-size:11.5pt;
line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif">APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. SENTENÇA MANTIDA.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:11.5pt;
line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif">1. Nos crimes patrimoniais ganha especial relevo a palavra da vítima, notadamente quando amparada pelas demais provas coligidas nos autos.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:11.5pt;
line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif">2. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:11.5pt;
line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif">3. Apelação conhecida e não provida.